Tribunal: TJMT
Processo: 1074223-18.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074223-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA MARIN AUGUSTO - CPF: 055.822.671-07 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo para DAR PARCIAL provimento ao recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –

TRANSPORTE AÉREO
– ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
RAZOÁVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

2.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente contra decisão a decisão monocrática que reduziu o valor arbitrado a título de danos morais ao patamar de R$ 3.000,00
.

3.

A parte promovente/agravante requer a majoração dos danos morais.

4.

O autor alega em sua inicial que houve atraso em seu voo, o qual tinha chegada prevista
para às 00h55min do dia 29/11/2023, no entanto, em razão da falha na prestação de serviço da companhia aérea, chegou somente às 09h25min da referida data.

5.

A responsabilidade da empresa de transporte aéreo por defeito na prestação do serviço independe da existência da culpa (conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor),
desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).

6.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que restou comprovado que a

parte promovente sofreu danos morais “in re ipsa”

(desnecessária a comprovação específica do prejuízo por ser dano moral presumido),
em razão do atraso de mais de quatro horas para a chegada ao destino final
.

7.

Destaca-se que em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 26 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil.
Nos autos não restou comprovado que houve assistência material prestada pela parte reclamada em favor da parte reclamante.

8.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

9.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

10.

Assim, reputo justa e razoável a redução imputada na decisão monocrática.

11.

Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em análise foi decidido por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados:
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO N°556/2020 DA ANAC – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS –

DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO
(N.U 1000996-11.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) e
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPANHIA AÉREA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS –

DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(N.U 1016056-74.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

12.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

13.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

14.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

15.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno de BARBARA MARIN AUGUSTO contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado da empresa aérea e reduziu o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

O caso versa sobre o cancelamento de voo, em trecho de viagem (retorno), com realocação que resultou em uma diferença de cerca de 10 (dez) horas de atraso, o que fez, inclusive, a perda de compromisso profissional. A parte autora comprova que é médica e estava designada para o cumprimento de plantão, situação que acarretou o seu não comparecimento ao serviço.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Avulta-se, no caso concreto, em que a ré sequer demonstrou a devida assistência.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto e a perda de um dia de serviço, entendo pela fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), como medida justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, e não traduzirá excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para DAR PARCIAL provimento ao recurso a fim de majorar o valor arbitrado na decisão unipessoal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024